Tribunal: TJSP
Processo: 2233850-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Documentos que não comprovam a alegada insuficiência de recursos a autorizar o excepcional benefício. Decisão mantida. Recurso improvido.